Tribunal: TJES
Processo: 5000214-96.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000214-96.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WALLACE DE MATTOS BARBOSA

REQUERIDO: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000214-96.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WALLACE DE MATTOS BARBOSA

REQUERIDO: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI

Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. DECOTE NECESSÁRIO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PATAMAR DE 1/6. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada com fundamento no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, visando o redimensionamento da pena aplicada ao requerente, condenado à sanção definitiva de 23 anos e 04 meses de reclusão pela prática de homicídio qualificado e corrupção de menores, alegando erro técnico na fixação da pena-base e na aplicação da atenuante da menoridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime extrapola os elementos do tipo penal; (ii) saber se a redução da pena pela atenuante da menoridade relativa deve observar a fração jurisprudencial de 1/6 (um sexto).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é via idônea para a correção de erros na dosimetria da pena quando esta se afastar dos parâmetros legais ou da evidência dos autos, conforme pacificado pelos Tribunais Superiores. 4. O vetor da culpabilidade deve ser decotado quando a fundamentação for genérica e baseada na gravidade abstrata do delito ou em elementos inerentes ao próprio tipo penal qualificado, não demonstrando um plus de reprovabilidade. 5. A negativação da conduta social e da personalidade pode ser mantida com base no comportamento agressivo do agente e no modo de vida voltado à criminalidade relatado por testemunhas, o que não configura violação à Súmula 444 do STJ se amparado em dados concretos que não apenas a existência de processos em curso. 6. A manutenção dos vetores relativos aos motivos e às circunstâncias do crime justifica-se pela existência de premeditação, ousadia na execução em via pública. 7. Na segunda fase da dosimetria, à falta de critério legal específico, a jurisprudência consolidada estabelece o coeficiente de 1/6 (um sexto) para o aumento ou diminuição da pena pelas agravantes e atenuantes, exigindo-se fundamentação concreta para a aplicação de fração diversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido julgado parcialmente procedente para decotar a circunstância judicial da culpabilidade e aplicar a fração de 1/6 pela atenuante da menoridade, redimensionando a pena definitiva do requerente para 17 anos e 07 meses de reclusão.

Tese de julgamento
:

A fundamentação genérica ou calcada em elementos inerentes ao tipo penal é inidônea para a exasperação da pena-base a título de culpabilidade.

A redução da pena em razão de circunstância atenuante deve, como regra geral, pautar-se pelo coeficiente de 1/6 (um sexto), demandando motivação específica para a adoção de patamar inferior.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 621, I CP, art. 59 CP, art. 65, I CP, art. 121, § 2º, II e IV Lei 8.069/90, art. 244-B, § 2º

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 444. STJ, HC 465.733/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06/12/2018. TJES, RevCrim 5007708-46.2025.8.08.0000, 1º Grupo de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Wallace Pandolpho Kiffer, julgado em 21/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000214-96.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WALLACE DE MATTOS BARBOSA

REQUERIDO: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI

Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada por
Wallace de Mattos Barbosa,
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal em face do v. acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, que manteve sua condenação à pena de 23 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90).

Em suas razões alega pugna pelo redimensionamento da pena definitiva em razão fundamentação idônea na fixação da pena-base e aplicação da fração de aumento de (um sexto) para a atenuante da menoridade.

É um breve relato.
Presentes os pressupostos processuais, conheço da revisão criminal.

A ação de revisão criminal objetiva o reexame de sentença condenatória transitada em julgado, nas hipóteses expressamente elencadas no artigo 621 do CPP, quais sejam: I – quando for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Considerando o escopo de corrigir possíveis erros judiciários ocorridos em processos cujas sentenças transitaram em julgado, evitando que o manto da coisa julgada recaia sobre uma decisão injusta, a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que a
revisão criminal é meio apto para corrigir equívocos na dosimetria pena.

Como dito, o requerente fora condenado às sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90) à pena de 23 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, à pena de 23 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O pedido fundamenta-se na contrariedade da sentença ao texto expresso da lei penal, especificamente no que tange ao processo de individualização da pena.

Compulsando a sentença condenatória, observa-se que o juízo de origem fixou a pena-base do crime de homicídio em
23 anos de reclusão
, após valorar negativamente cinco circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade; conduta social; personalidade; motivo e circunstâncias do crime.

Quanto à
culpabilidade
, a fundamentação limitou-se a mencionar o
"elevado grau de desproporção entre o motivo e o crime, demonstrando desrespeito e banalização à vida humana".

Tais elementos, como salientado pelo órgão ministerial, são genéricos e não extrapolam a reprovabilidade já contida no tipo penal de homicídio qualificado, razão pela qual deve ser decotado.

No que tange à
conduta social
e à
personalidade
, o magistrado fundamentou a exacerbação no fato de o réu possuir condenações (sem trânsito em julgado certificado para este fim) e responder a outros processos por homicídio, afirmando que o acusado
"faz do crime meio de vida"
e é
"temido na região".

Embora a Defesa tenha apontado a violação à Súmula 444 do STJ, o entendimento atual permite que elementos concretos dos autos, como o
modus vivendi
em sua comunidade e o comportamento agressivo e violento relatado por testemunhas, que embasam a negativação desses vetores sem configurar afronta direta ao enunciado, desde que não se restrinjam à mera existência do processo, como é o caso em exame.

Relativamente aos
motivos
e
circunstâncias do crime
, não verifico o alegado
bis in idem.

O juízo utilizou o recurso que dificultou a defesa (ataque de inopino) para qualificar o crime, utilizando a prática do crime por ciúmes para exasperar a pena e não como agravante genérica, contudo, mantenho o referido vetor, sob pena de configurar
reformatio in pejus.

Outrossim, em relação às circunstâncias baseou-se em elementos distintos: a
premeditação e a ousadia
de cometer o delito em plena via pública, o que justifica o incremento da sanção inicial. Sobre o tema, segue o precedente deste E. Tribunal de Justiça:

As circunstâncias do crime foram corretamente valoradas de forma negativa, por evidenciarem planejamento e execução em local e horário que agravaram a conduta. (TJES, RevCrim 5007708-46.2025.8.08.0000, 1º Grupo de Câmaras Criminais Reunidas, Des. Relator: Wallace Pandolpho Kiffer, 21/10/2025)

Posto isto, havendo o decote de uma circunstância judicial, adotando os critérios estabelecidos pelo magistrado, impõe-se o redimensionamento da pena-base para
19 anos e 06 meses de reclusão
.

A defesa sustenta, ainda, que o magistrado reconheceu a atenuante da menoridade relativa (o réu contava com 18 anos à época dos fatos), mas reduziu a pena em apenas
01 ano
, sem apresentar fundamentação específica para tal patamar.

De fato, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a redução por atenuantes deve observar a fração de
1/6 (um sexto)
, salvo fundamentação concreta em contrário.

No caso em tela, a aplicação de quantum fixo e inferior à referida fração configura ilegalidade passível de correção em sede revisional.

Não havendo agravantes, causas de diminuição ou aumento a serem consideradas, redimensiono a pena definitiva para
16 anos e 03 meses de reclusão.

Não havendo reparos a serem feitos na pena fixada pelo crime de corrupção de menores, nos termos do artigo 69 do CP, a pena total definitiva passa a ser de
17 anos e 07 meses de reclusão
.

Pelo exposto, voto pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da Revisão Criminal, redimensionando a pena definitiva do Requerente para
17 anos e 07 meses de reclusão
, mantendo os demais termos da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial procedência a Revisão Criminal.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.